Tribunal: TJMT
Processo: 1011833-64.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011833-64.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO - CPF: 030.084.851-03 (APELANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), OTACILIO PINHEIRO DE JESUS JUNIOR - CPF: 032.421.261-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROOLHERMBERG MARQUES PRESTES - CPF: 692.352.871-20 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), OTACILIO PINHEIRO DE JESUS JUNIOR - CPF: 032.421.261-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE OTACILIO PINHEIRO DE JESUS JUNIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO PARCIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sendo um dos réus beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado (§4o do mesmo artigo). Os apelantes pleiteiam o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia, a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), a aplicação da causa especial de diminuição de pena e o oferecimento de acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia da prova pericial; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da mesma Lei; e (iv) determinar se é cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal após o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de divergência substancial entre o termo de apreensão, a requisição de perícia e o laudo toxicológico definitivo demonstra a preservação da cadeia de custódia, inexistindo nulidade da prova.

4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, acondicionada de forma típica ao comércio ilícito, aliada ao contexto probatório e à investigação prévia por tráfico, evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a desclassificação para uso pessoal.

5. O tráfico privilegiado exige a comprovação cumulativa de primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa e inexistência de dedicação a atividades criminosas. Demonstrada dedicação criminosa e envolvimento habitual com o comércio ilícito, é legítimo o afastamento da minorante.

6. Reconhecida a forma privilegiada do tráfico para um dos réus, com pena inferior a quatro anos e ausência de violência, é cabível o retorno dos autos à origem para análise da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), conforme art. 28-A do CPP e precedentes do STJ (AgRg no HC n. 933.284/SC; HC n. 837.239/RJ).

7. O exercício do direito ao silêncio ou a negativa de autoria não impedem a futura celebração do ANPP, cuja confissão pode ser formalizada no momento da proposta ministerial, preservando-se o princípio da não autoincriminação (CF, art. 5o, LXIII; CPP, art. 186, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para suspender o processo em relação a um dos réus e determinar a remessa dos autos à origem para apreciação do acordo de não persecução penal.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de divergências materiais entre a apreensão e a perícia afasta alegação de quebra da cadeia de custódia.

2. A expressiva quantidade e o acondicionamento da droga evidenciam o tráfico, não sendo possível a desclassificação para uso pessoal.

3. A dedicação a atividades criminosas e a vinculação a grupo organizado impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

4. É cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal após o reconhecimento do tráfico privilegiado, se preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, ainda que o réu tenha permanecido em silêncio ou negado os fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIII e LVII; CPP, arts. 28-A, 80, 156 e 186, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 15.10.2024; STJ, HC n. 837.239/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 26.9.2023; STJ, Súmula 337; TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 1002786-73.2022.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Otacílio Pinheiro de Jesus Junior
e
Bruna Aparecida Lima Medrado
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo as seguintes penas: a) Bruna Aparecida Lima Medrado: 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; b) Otacílio Pinheiro de Jesus Junior: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões recursais (Ids. 304561954 e 304561955), ambos os apelantes pleiteiam o reconhecimento da nulidade do laudo pericial, em razão da quebra da cadeia de custódia, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requerem a desclassificação das condutas imputadas a eles para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Caso mantida a condenação, postula a defesa: a) em relação ao apelante Otacílio, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); b) Em relação à apelante Bruna, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, consequentemente, a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de propositura do ANPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos defensivos, pugnando pelo desprovimento dos apelos (Ids. 304561959 e 304561958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da doutora
Ana Cristina Bardusco Silva
(Id. 318888377), manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos, sumariando seu entendimento desta forma:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 –
Inconformismo das defesas
–
pleitos comuns
–
Nulidade por quebra de cadeia de custódia
–
inocorrência
– inexistência de divergência quanto aos itens apreendidos e encaminhados para perícia – Laudo pericial que indica exatamente os lacres citados no termo de apreensão – diferença apenas na forma de mencioná-los, sendo no laudo a descrição realizada em conjunto –
desclassificação para uso de entorpecentes
–
impossibilidade
- elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado no 7/TCCR-TJMT - palavras firmes e coerentes dos Policiais Militares – Enunciado 8/TCCR-TJMT – elementos que demonstram a destinação comercial da droga – quantidade de maconha, substância perecível e de difícil armazenamento, que seria suficiente para a produção de mais de 1.000 (mil) cigarros – condição de usuário que não ilide a possibilidade da comercialização –
Intimação do Ministério Público para oferecimento de Acordo de não persecução penal
–
ANPP para o APELANTE Otacílio
–
viabilidade
– o APELANTE atende aos requisitos para o oferecimento do Acordo de não persecução penal – crime de Tráfico de drogas, praticado sem violência, pena inferior a 4 (quatro) anos, réu primário e sem antecedentes –
é imperioso a remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento do referido acordo
– jurisprudência corroborativa -
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, em relação à Apelante Bruna – tráfico privilegiado – inviabilidade
– elementos que demonstram a dedicação da Apelante à atividade criminosa – elementos seguros nos autos que indicam que a Apelante se dedicava, por período considerável, ao comércio ilícito de entorpecentes, evidenciando que sua atuação no tráfico não era esporádica, mas sim habitual – requisitos cumulativos não preenchidos -
Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO dos recursos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, os apelantes
Otacílio Pinheiro de Jesus Junior
e
Bruna Aparecida Lima Medrado
foram condenados em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que impôs
ao primeiro
a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com a minorante do privilégio (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006); e
para segunda

a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Antes de adentrar ao exame das matérias levantadas, faz-se indispensável a transcrição de excertos relevantes da denúncia,
verbis
:

“No dia 1o de novembro de 2024, por volta das 06 horas, na Rua São Pedro, no 12, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO e OTACÍLIO PINHEIRO DE JESUS JÚNIOR, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, guardavam e tinham em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 1.743,83g (um quilograma, setecentos e quarenta e três gramas e oitenta e três centigramas) de Maconha, conforme Termo de Apreensão no 2024.16.518788 (fl. 13 – Id. 176984389), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Definitivo de no 512.3.10.9871.2024.210301-A01 (fls. 65/66 - Id. 176985265), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Civil cumpria ordens judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidas em desfavor da denunciada BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO, que era investigada pela prática do Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico, razão pela qual se deslocaram até o endereço da denunciada.

Os policiais civis constataram que BRUNA residia no local junto com seu marido, o também denunciado OTACÍLIO PINHEIRO DE JESUS JÚNIOR.

No interior de um guarda-roupas, dentro do imóvel do casal, os policiais localizaram 05 (cinco) porções de maconha, 03 (três) potes de vidro cheios de maconha, além de 03 (três) invólucros de maconha.”
(Id. 304561857).

1. Da alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia:

Os apelantes sustentam a ocorrência de nulidade do laudo pericial ante a ausência de preservação da cadeia de custódia, alegando divergência entre a descrição da droga apreendida e o laudo pericial, bem como inconsistência nos depoimentos sobre o momento da lacração dos vestígios.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Analisando o termo de exibição e apreensão n. 2024.16.518788 (Id. 304561370) e a requisição n. 2024.15.558869 (Id. 304561382), verifica-se que os mesmos materiais foram encaminhados à Politec para perícia. Da mesma forma, a laudo pericial n. 512.3.10.9871.2024.210301-A01 (Id. 304561396) demonstra que os lacres encaminhados pela Polícia foram os recebidos pela perícia.

Saliente-se, ainda, que a única divergência constatada é que, enquanto na apreensão os itens foram separados, a perícia os analisou e os tratou em conjunto. Todavia, os 25 (vinte e cinco) itens apreendidos, seja em porções de entorpecentes ou objetos com resquícios de entorpecentes, foram os periciados, não havendo qualquer elemento mínimo sequer a dar margem a dúvidas quanto à cadeia de custódia.

Dessarte, tendo em vista que a integralidade do material apreendido (1.743,83g de maconha) foi preservada e encaminhada para perícia, é forçoso concluir que inexiste nulidade de provas a ser reconhecida e declarada por esta instância revisora.

Rejeito a preliiminar.

2. Do pedido de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006:

Os apelantes aduzem que não existem provas da destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, bem como que não foram apreendidos instrumentos comumente utilizados na comercialização, requerendo a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Tal pleito também não merece acolhimento.

Como é sabido, para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (“vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício,
verbis
:

“
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015).

Com efeito, verifica-se do caderno processual que, os apelantes foram presos por “GUARDAR” e “TER EM DEPÓSITO” – verbos nucleares que são facilmente extraídos do
caput
do art. 33 da citada Lei –, 1.743,83g (um quilograma, setecentos e quarenta e três gramas e oitenta e três centigramas) de maconha, conforme laudo pericial n. 512.3.10.9871.2024.210301-A01 (Id. 304561397).

As provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria do crime de tráfico de entorpecentes pelos apelantes. A quantidade de maconha apreendida, que seria suficiente para a produção de mais de 1.000 (mil) cigarros, destacando que se trata de substância perecível e de difícil armazenamento, e, no caso, foi localizada no quarto do casal, indica que ali não ficaria armazenada por muito tempo.

Ademais, a apelante
Bruna
já estava sendo investigada pela prática do comércio ilícito, e os entorpecentes foram localizados durante cumprimento de mandado de busca e apreensão que a tinha como alvo.

Merece destaque os termos do Enunciado Orientativo n. 3/TCCR-TJMT, que estabelece que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
, tratando-se da figura do traficante/usuário.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Ademais, é oportuno destacar que a
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
exige a
comprovação cabal da alegada condição de dependente químico
, bem como
prova inequívoca de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal –
o que, manifestamente,
não restou demonstrado nos autos
.

No caso destes autos,
os apelantes não apresentaram qualquer laudo médico, relatório terapêutico ou documentação mínima
que atestasse a alegada dependência química. Além disso, as
circunstâncias fáticas evidenciadas na instrução processual, a forma de acondicionamento do entorpecente e apetrechos apreendidos, desautorizam, por completo, a tese defensiva de uso pessoal
.

Cumpre registrar que, conforme estabelece o
art. 156 do Código de Processo Penal
,
incumbe à defesa comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva
, ônus do qual
não se desincumbiu
em nenhuma etapa do processo.

Diante desse quadro probatório, não havendo qualquer elemento que justifique a almejada
atribuição de definição jurídica diversa à conduta de tráfico de drogas, é de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Portanto, ainda que os apelantes sejam usuários de drogas, as circunstâncias do caso concreto demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à comercialização, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de posse para uso pessoal.

3. Do acordo de não persecução penal para o apelante Otacílio:

Em relação ao apelante
Otacílio Pinheiro de Jesus Junior
, beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, a defesa sustenta a possibilidade da propositura de acordo de não persecução penal.

Com razão a defesa neste ponto.

Como é cediço, o acordo de não persecução penal [ANPP] é benefício decorrente da inovação trazida pela Lei n. 13.964/2019, que incluiu o art. 28-A ao CPP, permitindo que o investigado celebre acordo com o Ministério Público, evitando a ação penal, desde que preencha, cumulativamente, os requisitos constantes do dispositivo de lei acima mencionado.

Entre os requisitos legais, destacam-se a necessidade de: (i) tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos; (ii) a confissão formal e circunstancial do investigado acerca dos fatos; e (iii) a constatação da suficiência e adequação da medida para a reprovação e prevenção do crime, de modo a assegurar a devida resposta estatal à conduta infracional.

No caso em debate, infere-se dos autos que o apelante
Otacílio
atende aos requisitos para o oferecimento da proposta – crime de tráfico de drogas, praticado sem violência, com pena inferior a 4 (quatro) anos, réu primário e sem antecedentes.

Além disso,
não há
nos autos, prova de que o apelante em questão haja sido
beneficiado anteriormente com semelhante proposta
.

Inobstante o representante do Ministério Público já tenha se manifestado nos autos acerca do acordo, por ocasião do oferecimento da denúncia, justificou o não oferecimento da proposta, dentre outros motivos, em razão de compreender que no caso não seria possível a concessão do privilégio (Id. 304561857).

Ocorre que, como apontado, ao ser condenado, foi concedido ao apelante referido benefício, e a pena imposta ao Otacílio foi reduzida para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Logo, a fundamentação utilizada pelo representante ministerial para recusar a oferta do ANPP não se mostra mais idônea, sendo de rigor o encaminhamento dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento do referido acordo.

Já no que concerne à confissão formal e circunstanciada sobre o fato criminoso, é necessário ter em mente que a regra comezinha é de que o réu tem o direito à não incriminação, vocalizado pelo brocardo latino
nemo tenetur se detegere
, que não admite restrições, consoante dicção do inciso LXIII do art. 5o da CF, c/c art. 186, parágrafo único, do CPP.

Assim, a negativa de autoria, bem como, a confissão qualificada ou mesmo, a invocação do direito ao silêncio durante a persecução penal não constitui empecilho à incidência a posteriori do ANPP, caso a superveniência de sentença condenatória autorize objetiva e subjetivamente sua proposição.

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a respeito da exigência do art. 28-A do CPP:

“(...) demanda o dispositivo uma confissão do investigado, representando a admissão de culpa, de maneira expressa e detalhada. Cremos inconstitucional essa norma, visto que, após a confissão, se o acordo não for cumprido, o MP pode denunciar o investigado, valendo-se da referida admissão de culpa. Logo, a confissão somente teria gerado danos ao confitente
.
”
(
in
Código de Processo Penal Comentado. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 222-223.)

E, ainda que se possa vir a exigir a confissão do réu, nada obsta que o órgão do Ministério Público, no momento da proposição, colha a confissão formal do réu, já que não se exige que a assunção do ato criminoso tenha sido judicializada.

Quanto ao cabimento do acordo após o recebimento da denúncia, é firme entendimento das Cortes Superiores no sentido de que a alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito torna possível a aplicação do ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais, aplicando-se, extensivamente, o mesmo raciocínio esposado a partir da Súmula 337/STJ, que estabelece o cabimento do sursis quando houver desclassificação do crime e a procedência parcial da pretensão punitiva, impondo ao julgador a obrigação de suspensão da ação penal e o retorno dos autos à comarca de origem para a propositura do negócio jurídico.

A respeito, preleciona o enunciado encimado:

Súmula 337. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva
. [STJ, 3a Seção, j. 09/5/2007, DJ 16/05/2007, p. 201.]

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA NOS AUTOS. ÓBICE INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE A CONFISSÃO SER REGISTRADA PERANTE O PARQUET. RELEVÂNCIA E MULTIFORMA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, tem lugar “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

2. A doutrina processual penal brasileira classifica o instituto como “negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso - devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso com o Parquet de promover o arquivamento do feito, caso a avença seja integralmente cumprida” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 7a edição. Salvador. Editora Juspodivm, 2019, p. 200).

3. A Quinta Turma do STJ, nos autos do AgRg no REsp 2.016.905/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu incidir, extensivamente, às hipóteses de ANPP, o Enunciado n. 337 da Súmula do STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva, devendo os autos do processo retornarem à instância de origem para aplicação desses institutos.

4. Nos autos do REsp n. 1.972.098/SC, de minha relatoria, a Quinta Turma decidiu que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”, o que sobrelevou e desburocratizou o reconhecimento e a importância da confissão para o deslinde do processo penal.

5. Dessume-se do acórdão do Tribunal de origem que o óbice ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse sobre a proposição do ANPP seria a ausência de confissão formal e circunstanciada, haja vista o exercício, pela paciente, no curso da ação penal, do direito ao silêncio. Contudo, é de se destacar que, ao tempo da opção pela não autoincriminação, não estava no horizonte da paciente a possibilidade de entabulação do ANPP, uma vez que a denúncia não postulou o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, o que só se tornou possível com a prolação da sentença penal condenatória que aplicou em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. O direito à não autoincriminação, vocalizado pelo brocardo latino nemo tenetur se detegere, não pode ser interpretado em desfavor do réu, nos termos do que veicula a norma contida no inciso LXIII do art. 5o da Constituição da Republica e no parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal. Assim, a invocação do direito ao silêncio durante a persecução penal não pode impedir a incidência posterior do ANPP, caso a superveniência de sentença condenatória autorize objetiva e subjetivamente sua proposição.

7. Lado outro, sequer a negativa de autoria é capaz de impedir a incidência do mencionado instituto despenalizador, não se podendo olvidar, como afirmado em doutrina, que o ANPP é medida de natureza negocial, cuja prerrogativa para o oferecimento é do Ministério Público, cabendo ao Judiciário a homologação ou não dos termos ali contidos. Nessa esteira, trata-se de contribuição de grande valia a combater a nefasta cultura do encarceramento, ainda prevalecente no Judiciário brasileiro em larga escala, e conducente ao estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da MC na ADPF 347, Rel. Ministro Marco Aurelio, devendo ser estimulada como política pública, a fim de que as sanções sejam obtidas de modo alternativo ao cárcere.

8. A formalização da confissão para fins do ANPP diferido deve se dar no momento da assinatura do acordo. O Código de Processo Penal, em seu art. 28-A, não determinou quando a confissão deve ser colhida, apenas que ela deve ser formal e circunstanciada. Isso pode ser providenciado pelo próprio órgão ministerial, se decidir propor o acordo, devendo o beneficiário, no momento de firmá-lo, se assim o quiser, confessar formal e circunstanciadamente, perante o Parquet, o cometimento do crime.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.”
(STJ, HC 837.239/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 26/9/2023, DJe 3/10/2023.)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta que, com a desclassificação para o tráfico privilegiado, deveria ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, deve ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal, em face do excesso de acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência das Turmas do STJ tem reconhecido a necessidade de retorno dos autos à origem, para oportunizar a proposta de ANPP, quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado.

4. No caso, a paciente foi inicialmente denunciada por tráfico de drogas (art. 33, caput), mas, na sentença, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP.

5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte. IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.”
(destacou-se) (STJ. AgRg no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 15/10/2024, DJe 12/11/2024.)

Logo, sem mais delongas, suspendo o curso da ação penal n. 1011833-64.2024.8.11.0037 somente em relação a
Otacílio Pinheiro de Jesus Junior
, no estado em que se encontra, e, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, determinar o desmembramento imediato do feito em relação a este, promover a devolução dos autos à instância de origem para que seja avaliada a proposta de acordo de não persecução penal, forte nas disposições do art. 28-A do CPP, nos moldes requeridos pela defesa, submetendo-se o ato de homologação à autoridade judiciária de origem, no uso de sua competência jurisdicional.

No mais, analiso as questões suscitadas pela defesa de Bruna Aparecida Lima Medrado.

4. Da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da lei de drogas para a apelante Bruna:

Em relação à apelante
Bruna
, aduz a defesa que a negativa da aplicação do benefício do tráfico privilegiado à acusada, sob fundamento exclusivo da existência de ação penal em curso, configura flagrante violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF/88).

Sem razão a defesa.

Em que pese ser inegável se tratar de apelante primária, os elementos constantes nos autos são seguros a demonstrar que se dedicava à atividade criminosa.

Conforme destacado pela magistrada de primeiro grau, no édito vergastado, a apelante
“(...) está presa preventivamente pelo suposto crime de organização criminosa nos autos de no 1013065-14.2024.8.11.0037, demonstrando que a prática delituosa ora narrada não se tratou de fato isolado, mas de conduta reiterada, o que demonstra a dedicação da denunciada às atividades criminosas, impedindo a incidência do referido redutor de pena. Assim, não estando preenchidos todos os requisitos legais,
afasto
a aplicação da causa de diminuição.”
(Sentença acostada ao Id. 304561935).

Como visto, foi negado o benefício da causa especial de diminuição de pena para Bruna em razão da demonstrada dedicação criminosa, eis que já estava em investigação por supostamente integrar organização criminosa.

Ressai, ainda, do relatório juntado no Id. 304561862, que a apelante, desde agosto/2023, negociava a compra de quantidade considerável de substâncias entorpecentes com Camili de Azevedo, apontada como sendo uma das líderes do Grupo Criminoso na cidade de Primavera do Leste/MT, do qual se infere que: a) em 29/08/2023, teria adquirido meio tablete de substância entorpecente; b) mais meio tablete em 30/09/2023; c) nova transação realizada em 20/10/2023; d) “meia peça” em 12/01/2024.

Assim, é forçoso concluir que a prática do tráfico de substâncias entorpecentes por Bruna não ocorreu de forma ocasional, uma vez que os elementos constantes dos autos revelam que ela já se encontrava no meio ilícito por período considerável, o que denota dedicação às atividades criminosas.

Registre-se que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei n. 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“(...) Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada por diálogos obtidos no aparelho de celular do réu, nos quais há claro envolvimento com o crime organizado e venda habitual de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado. (...)”
(N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“
(...) 8. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois os recorrentes integram organização criminosa e possuem dedicação a atividades criminosas, circunstâncias que impedem a aplicação do benefício. (...) 3. A habitualidade na prática delitiva, evidenciada por diálogos interceptados e pelo volume de drogas apreendido, afasta a tese de desclassificação do tráfico para uso próprio. 4. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a integrantes de organização criminosa que atuam de forma estruturada e hierárquica, exercendo atividades ilícitas de maneira reiterada. (...)”.
(N.U 1002786-73.2022.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ademais, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

Portanto, considerando que para fazer jus ao benefício do privilégio, o acusado deve cumprir, cumulativamente, todos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, e, como apontado, a apelante Bruna se dedica à atividade criminosa, resta obstada a possibilidade de concessão da benesse pretendida.

Dispositivo

Diante do exposto e em sintonia com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas ao apelo de
Otacílio Pinheiro de Jesus Junior
, para suspender o curso da ação penal n. 1011833-64.2024.8.11.0037 em relação a ele e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para intimar o Ministério Público para analisar a viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mantendo-se, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025